Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 17 DO CPC. HONORÁRIOS A SEREM SUBMETIDOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOUTRINA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou o pedido inicial improcedente o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, mantendo os honorários fixados em 75% (setenta e cinco por cento) de honorários sucumbenciais, autorizando as devidas compensações. 1.1. Neste apelo, o réu busca a reforma da sentença. Afirma inexistência de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, tal qual prevê o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Da falta de interesse processual. 2.1. Art. 17 do CPC. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.2. Conforme dispôs a sentença recorrida, o acórdão proferido em sede de apelação interposta nos autos da ação revisional rural fixou expressamente que 75% (setenta e cinco por cento) dos honorários sucumbenciais seriam devidos ao apelante, e 25% (vinte e cinco por cento) devido aos patronos do apelado. 2.3. Na respectiva decisão, o juízo a quo expôs que há apenas a necessidade de liquidação dos honorários sucumbenciais em primeira instância, em sede de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo apelante, conforme determina o artigo 516 do CPC. “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”. 2.4. Assim, restou desnecessário o ajuizamento da presente ação autônoma para arbitramento dos honorários sucumbenciais, visto que estes já foram devidamente arbitrados na ação revisional rural. 2.5. Acerca da falta de interesse processual, a doutrina nos ensina que: “O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, J. 28.08.2007) (...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possiblidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, nínguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas.(...) Por adequação entende-se que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.” (Neves, Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, , 2018, pg. 62). 2.6. Dessa forma, verifica-se a ausência de interesse processual do apelante, revelando-se plenamente adequado o indeferimento da petição inicial e extinção da demanda, da maneira como foi determinado em primeira instância 2.7. Sentença mantida.
3. Apelação improvida.